Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707334-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUZA CAETANO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA S.A. D E S P A C H O Trata-se de petição colacionada pela parte agravante (ID 33661418) por meio da qual requer seja determinado o prosseguimento do feito na origem, a fim de ser analisado o pedido de antecipação de tutela formulado na inicial. Em decisão de ID 33425411, datada de 13/03/2022, deferi o efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em razão da demonstração do risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo, pelo magistrado da primeira instancia. Ciente da decisão aludida, o juiz da causa determinou o sobrestamento do feito na origem até o julgamento final do agravo de instrumento, conforme se infere da decisão de ID 118270942 (na origem). Todavia, tal comando não encontra embasamento, porquanto a liminar se restringe a sustar a exigibilidade do recolhimento das custas até a apreciação colegiada da matéria. Logo, oficie-se ao juízo de origem esclarecendo que o efeito suspensivo deferido no presente recurso se limita ao recolhimento das custas iniciais, havendo o processo de tramitar regularmente, inclusive com a análise das medidas urgentes. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator